Tribunal: STJ
Processo: 0005026-58.2016.8.14.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093647 - PA(2025/0413984-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOLAN VERISSIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM, DE MODO EFETIVO, A ÍNTEGRA DOS
FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO. CORRETA
APLICAÇÃO DA
. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ
FLAGRANTE DETECTADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
PARECER ACOLHIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, a íntegra da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, atraindo, assim, a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga
apreendida e a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de
tráfico são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a
desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso
pessoal, em conformidade com o princípio do
. Precedente.
in dubio pro reo
3. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental e conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56731411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2547803c-d214-46e3-bb1a-d9c405bf6a4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093647 - PA(2025/0413984-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOLAN VERISSIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM, DE MODO EFETIVO, A ÍNTEGRA DOS
FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO. CORRETA
APLICAÇÃO DA
. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ
FLAGRANTE DETECTADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
PARECER ACOLHIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, a íntegra da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, atraindo, assim, a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga
apreendida e a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de
tráfico são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a
desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso
pessoal, em conformidade com o princípio do
. Precedente.
in dubio pro reo
3. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOLAN VERISSIMO DE
OLIVEIRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
300/301
Em suas razões (fls.
), o agravante sustenta, em suma, que refutou
309/316
de modo abrangente os óbices das Súmulas
e
ao demonstrar que não
7/STJ
83/STJ
pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos,
defendendo a possibilidade de desclassificação para o
da
e
art. 28
Lei n. 11.343/2006
a aplicação da fração máxima (
) da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
2/3
Pugna pela reconsideração da decisão para conhecer o agravo e o recurso
especial, com análise de mérito e provimento.
Documento eletrônico VDA56731409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: 81dd5eed-125f-41ca-8003-291741d40b0c

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental e pela concessão da ordem de
de ofício, para desclassificar
habeas corpus
a conduta para aquela prevista no
da Lei de Drogas (fls.
).
art. 28
333/338
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados alguns dos fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo nobre, qual seja, a incidência da
tanto em relação ao pleito de desclassificação do crime como em
Súmula 7/STJ
relação à fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.
Na espécie, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda
revolvimento do acervo fático-probatório.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte exige que, para afastar a
aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência
na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
(AgRg no
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP
14/2/2023)
Documento eletrônico VDA56731409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: 81dd5eed-125f-41ca-8003-291741d40b0c

Portanto, revela-se correta a incidência da
,
:
Súmula 182/STJ in verbis é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Todavia, embora o presente agravo regimental não comporte
provimento, verifico a existência de ilegalidade flagrante que reclama correção
de ofício.
Como bem observado no parecer ministerial, o contexto fático-probatório
delineado nas decisões não é capaz de sustentar a condenação pelo crime do
da
, mormente porque foi apreendida pequena quantidade
art. 33
Lei n. 11.343/06
de cocaína (25 g), não foi visualizado ato de comercialização e não foram
(fl. 337 – grifo nosso).
localizados petrechos típicos de traficância
No caso em exame, a moldura fática descrita na sentença e no acórdão
permite verificar que com o acusado foram apreendidos um total de
e
25 g de cocaína
que tal quantidade foi o único elemento considerado para condenação pela mercancia.
Com efeito, da sentença colhe-se apenas a afirmação genérica de que a
desclassificação para o delito do
da Lei de drogas igualmente não merece
art. 28
(fl. 168). Mantendo tal conclusão, o
amparo frente às provas colacionadas nos autos
Tribunal de origem afirmou, tão somente, que as circunstâncias em que ocorreu o
flagrante, incluindo a quantidade de 25 g (vinte e cinco gramas), a forma de
acondicionamento e o contexto do local, indicam que a conduta do recorrente configura
(fl. 238).
o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput, da referida lei
art. 33,
A meu ver, todavia, tal contexto fático delineado não permite a segura e
, mormente porque, na
firme caracterização da prática do tráfico de drogas
hipótese, a quantidade da droga apreendida em seu poder (
),
25 g de cocaína
isoladamente considerada e desacompanhada de qualquer outro elemento idôneo de
convicção, não se revela como fundamento suficiente para a caracterização do tráfico
ilícito de entorpecentes.
Do mesmo modo, a simples forma de acondicionamento e o contexto do
(fl. 238) – desprovidos de qualquer outra informação que subsidie a situação
local
analisada – não passam de meras conjecturas sem qualquer aptidão lógica a
sustentar, de modo isolado e concreto, a conclusão pela mercancia.
Documento eletrônico VDA56731409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: 81dd5eed-125f-41ca-8003-291741d40b0c

Assim, tenho que o cenário fático-probatório descrito na sentença e no
acórdão recorrido são insuficientes para evidenciar com a segurança indispensável a
configuração do delito descrito no
da Lei de Drogas.
art. 33
Nesse sentido: AgRg no
, relator para acórdão
AREsp n. 2.677.012/RJ
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN
, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
5/8/2025; AREsp n. 2.604.641/RN
Turma, DJEN
e AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha
13/3/2025;
687.674/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Concedo habeas
, a fim de, acolhendo o parecer ministerial,
a conduta e
corpus de ofício
desclassificar
considerar o réu como incurso no
da
, cabendo ao Juízo de
art. 28
Lei n. 11.343/2006
origem aplicar as penas nele cominadas como entender de direito.
Documento eletrônico VDA56731409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: 81dd5eed-125f-41ca-8003-291741d40b0c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0413984-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.093.647 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050265820168140064 50265820168140064
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOLAN VERISSIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOLAN VERISSIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e
concedeu a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054854163808124<1@
2025/0413984-4 - AREsp 3093647 Petição : 2025/0118121-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:13:30
Código de Controle do Documento: 1D3F43D5-0946-4B5A-B572-A7FED861B5A1